Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL SOB PENA DE DESERÇÃO. ART. 101, § 2o, CPC. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Foi determinada a comprovação da suposta hipossuficiência que embasou a aplicação do benefício da gratuidade de Justiça, já que houve impugnação da parte agravada e os elementos do processo não se mostravam suficientes para a certeza em relação à situação de carência da parte agravante (art. 99, § 2o e 7o, do CPC). Com base no princípio da cooperação foi elastecido o prazo para comprovação da necessidade desse benefício e este quedou-se inerte.
2.1. Revogado a benesse da gratuidade de Justiça, determinou-se a comprovação do recolhimento do preparo, à exegese das previsões contidas nos arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
2.2. Diante da ausência de preparo e ausência de comprovação para a impossibilidade de o fazer, reconhecida a deserção, negando-se conhecimento do recurso.
3. Recurso desprovido.